Tribunal: TJSP
Processo: 2318187-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Presunção de hipossuficiência. Comprovação de desemprego. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que revogou a gratuidade da justiça concedida à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor, ora agravante, faz jus aos benefícios da

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Presunção de hipossuficiência. Comprovação de desemprego. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que revogou a gratuidade da justiça concedida à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor, ora agravante, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que a declaração de insuficiência financeira feita por pessoa natural presume-se verdadeira.
4. No caso concreto, o agravante se encontra desprovido de vínculo empregatício formal anotado em carteira de trabalho, com movimentação bancária em valor irrisório e declaração de Imposto de Renda sem valores expressivos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: n/a.